Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO APÓS SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. EX-SÍNDICO. AUDITORIA. MÁ GESTÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ex-síndica contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a sociedade empresária requerida em conjunto com o primeiro ex-síndico, no que se refere ao período de julho de 2019 a 09 de novembro de 2019, e em conjunto com a apelante, no que se refere ao período de 10 de novembro de 2019 a maio de 2021, ao pagamento do valor R$ 2.904,31 (dois mil novecentos e quatro reais e trinta e um centavos), corrigido, pelo INPC, desde cada data de vencimento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, em decorrência do desconto indevido dado a uma unidade condominial em relação às despesas do condomínio.
2. Posteriormente à sentença, a proprietária da unidade condominial, terceira interessada, celebrou acordo extrajudicial com o autor para, reconhecendo a dívida, realizar o parcelamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de avença para cumprimento da obrigação por terceiro interessado, após publicação da sentença, acarreta a perda de objeto da ação; e (ii) saber se há responsabilidade da ex-síndica, em solidariedade com a administradora do condomínio, pela cobrança aquém das despesas condominiais em relação a uma unidade condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O termo de confissão de dívida e o acordo de parcelamento do débito firmado pela proprietária da unidade condominial não tem o condão de alterar a sentença em relação à responsabilização dos ex-síndicos pelo desconto irregular relativos às despesas condominiais da unidade beneficiada, até porque foi firmado após o julgamento do feito pela instância de origem. Não acarreta, portanto, a perda superveniente do objeto por ulterior falta de interesse de agir, pois se trata de simples cumprimento voluntário da obrigação por terceiro interessado.
5. Compete ao síndico administrar o condomínio, elaborando orçamento da receita e despesa relativa a cada ano e prestando contas à assembleia anualmente e quando exigidas, como dispõem os arts. 1.347 e 1.348, VI e VIII, do CC. Se descumpridos os deveres legais do síndico, causando danos ao condomínio, é cabível a indenização por ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC).
6. A auditoria constatou que determinada unidade obteve descontos mensais de aproximadamente R$152,86 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) em relação às despesas condominiais, o que resultou em desconto total irregular de R$2.904,31 (dois mil novecentos e quatro reais e trinta e um centavos). Do conjunto probatório, depreende-se que o desconto ilegal ocorreu por desrespeito ao cálculo das despesas segundo as frações ideais de cada condômino, conforme previsto no art. 1.334, I, do CC e na Convenção de Condomínio, arts. 67 e 68, impondo-se a condenação da ex-síndica, em conjunto com a administradora do condomínio, a ressarcir os prejuízos causados ao condomínio.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.